Tribunal: TJSP
Processo: 1002655-57.2022.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA REGISTRAL JULGADA PROCEDENTE – CARTA DE SENTENÇA QUE VISA À TRANSMISSÃO DE BEM – TÍTULO JUDICIAL QUE SE SUBMETE À QUALIFICAÇÃO REGISTRAL – REGISTRO DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO PARA A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL – ÓBICE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO (ART. 59 DO DECRETO-LEI No 167/67) – RECURSO NÃO PROVIDO